Tribunal: TJDFT
Processo: 0718228-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA.
1. A competência especializada e taxativa das Varas de Família, prevista no art. 27 da Lei 11.697/2008, não inclui questões exclusivamente obrigacionais e patrimoniais.
2. Decretado o divórcio e partilhados os bens, o vínculo que permanece entre as partes é de natureza obrigacional. Conflitos posteriores que decorram ou envolvam o patrimônio partilhado devem ser dirimidos, mediante ação autônoma, perante o Juízo Cível de competência residual (art. 25 da Lei 11.697/2008).
3. Todavia, a hipótese dos autos é diversa. O pedido da autora envolve a execução de alimentos provisórios fixados em decisão liminar proferida nos autos da ação de divórcio 0750778-44.2022.8.07.0016, cujo cumprimento provisório ocorreu nos autos 0700871-72.2023.8.07.0014. Ambos os processos tramitaram perante o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (suscitado). Desse modo, a continuidade do cumprimento da decisão liminar deve se dar perante o juízo originário.
4. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, o suscitado.